Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio in dubio pro reo.
2. A apreensão do veículo roubado, minutos após a prática do delito, em poder do acusado, bem como uma das armadas utilizadas na empreitada criminosa, torna evidente ter sido ele o responsável pela subtração do veículo, sobretudo quando a versão por ele apresentada não encontra respaldo na prova produzida. Assim, há prova suficiente para imputar ao apelante a autoria delitiva, pois, logo após o crime, ele foi preso na condução do veículo subtraído e de uma das armas utilizadas na consecução do crime.
3. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 3.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
4. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência dominante entende que, presente circunstância atenuante ou agravante, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/6, o que foi observado na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.